Tribunal: TJSP
Processo: 0000086-32.2020.8.26.0628
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000086-32.2020.8.26.0628/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante WILTON VIEIRA DE MELO, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 0000086-32.2020.8.26.0628/50000
Comarca de São Paulo / DIPO 4 - Seção 4.1.2
Embargante: Wilton Vieira de Melo
Embargada: 13a Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça
Voto n. 39716
Vistos.
Embargos de Declaração opostos contra v. acórdão desta
Décima Terceira Câmara Criminal, que, no julgamento do Recurso em Sentido
Estrito n. 0000086-32.2020.8.26.0628, por votação unânime, indeferiu pedido
de revogação da prisão preventiva formulado por Wilton Vieira de Melo.
O embargante alega omissão no decisum, além da finalidade
de prequestionamento de matérias. Sustenta não ter sido fundamentado o
decreto da custódia preventiva.
É o relatório.
Não se vislumbra qualquer falha no v. acórdão a justificar a
oposição dos presentes embargos.
Os embargos não se prestam à finalidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prequestionamento, conforme já decidido:
"PREQUESTIONAMENTO - REQUISITOS DO ART. 620 DO CPP
- Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, devem os
EMBARGOS de DECLARAÇÃO observar os lindes do art. 620
do CPP, de tal sorte que há que se desacolher os EMBARGOS
de DECLARAÇÃO, se inexistem ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a serem supridas." (TJMG; EMBARGOS de DECLARAÇÃO no
307.652-8/0;
Relator:
Desembargador José Antonino Baía Borges; 2a Câmara Criminal;
julgado aos 08/05/2003).
Inocorrente, portanto, como explicitado acima, qualquer falha a
justificar a oposição dos presentes embargos, os quais, em que pesem
conhecidos, ficam rejeitados.
Augusto de Siqueira
relator